Tribunal: TJDFT
Processo: 0739250-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739250-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA contra a sentença de Num. 16818589, proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0739250-63.2019.8.07.0001, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não houve demonstração efetiva de erro na atualização do saldo em conta do PASEP do Autor capaz de justificar qualquer pagamento de diferença, hipótese que prejudica o pedido de indenização por danos morais. Em virtude da sucumbência, a Autora foi condenada a arcar com as custas processuais e com a verba honorária, esta última fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a concessão de gratuidade de Justiça a ela deferida. Nas razões recursais, a autora (Num. 16818592), suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por julgamento citra petita, uma vez que não houve exame dos pedidos de indenização por danos materiais e morais por ela sofridos, porque “O juiz julgou improcedente ao fundamento de que o pedido de correção dos saldos estaria prescrito enquanto que o objeto da demanda trata-se de atos ilícitos, saques indevidos praticados pelo banco RÉU que só foram descobertos dia 07/11/2019” (Num. 16818592 – Pág. 11). Também em tema de preliminar, argumenta que houve violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a Magistrada não se debruçou sobre os saques indevidos e ilícitos efetivados na conta da Autora, mas analisou a controvérsia sob a perspectiva de quem verifica correção de saldo e atualização monetária, fundamento que afirma ser surpresa, sem observar o contraditório. Renova o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Pede que o Tribunal, cassando a sentença, aplique a teoria da causa madura e analise o mérito da controvérsia estabelecida. A respeito dela, alega que o saldo existente em sua conta em 1988 não foi preservado, do que resultou o valor ínfimo do saque efetivado em 2004 referente à sua conta do PASEP, o que só pode perceber em 2019, em virtude da constatação de ocorrência de saques fraudulentos em sua conta. Diz que a razão para ação ajuizada não é a correção monetária da conta PASEP que tinha, mas sim os atos ilícitos praticados pelo Réu ao desviarem dela valores expressivos. Afirma que a controvérsia não foi examinada adequadamente na origem, que deixou de se manifestar sobre os desfalques verificados na conta da Autora. Aponta que, “no ano de 1988, o autor possuía um saldo positivo em sua conta PASEP de CZ$ 105.452,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois cruzados), consoante microfilmagem. Realizada a conversão básica para a moeda real, o autor teria a disponibilidade, à época, da quantia de R$ 1.777,94 (mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Porém, no ano de 2004, o saldo total de sua conta era tão somente de R$ 810,27 (oitocentos e dez reais e vinte e sete centavos)” (Num. 16818592 – Pág. 06). Assevera que se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e que o Réu, por sua vez, deixou de demonstrar a correção no histórico de lançamentos e a gestão escorreita das contas, nos termos da legislação pertinente. Defende a necessidade de reparação em virtude do dano moral que sofreu decorrente da substancial redução de seu benefício promovida pela má-gestão dos valores pelo Banco. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “no sentido de afastar a decisão que extinguiu o feito por carência de ação, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Apelado, e DETERMINAR ao Banco do Brasil S.A. que seja condenado a pagar o valor de R$ 111.984,53 (...), que corresponde ao saldo credor constante na conta PASEP de titularidade da parte suplicante” (Num. 19818592 – Pág. 27), além de indenização por danos morais fixada em valor não inferior a R$ 20.000,00, com condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Sem preparo, pois à Autora foram deferidos os benefícios da gratuidade de Justiça (Num. 16818334). Nas contrarrazões ao recurso (Num. 16818603), o Apelado suscita preliminar de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento do Feito, assim como manifesta, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Por meio da decisão de Num. 19085434, o julgamento do recurso foi sobrestado com respaldo na decisão proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, em que o Relator, este Magistrado que subscreve a presente, determinou a suspensão dos processos e recursos em trâmite neste Tribunal que discutissem a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações cujo objeto fosse a cobrança de diferenças de depósitos nas contas individuais do PASEP, seja por não aplicação dos índices de correção devidos ou por eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Destacou-se, nesse sentido, que eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A no aludido IRDR imporia o reconhecimento de ofício de tal ilegitimidade na presente demanda e até mesmo eventual incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento e julgamento da causa em prol da Justiça Federal. Apesar do julgamento de mérito do IRDR supramencionado por esta Corte de Justiça e de sua aptidão de vinculatividade (artigo 927, III, c/c 928, I, CPC), este não transitou em julgado (houve interposição de recursos constitucionais) e tramita no Superior Tribunal de Justiça o pedido de Suspensão em Incidentes de Demandas Repetitivas no 71, requerido pelo Banco do Brasil S/A, com fulcro no § 3o do artigo 982 do Código de Processo Civil, com o propósito de sobrestar o andamento dos Feitos individuais e coletivos em todo o território nacional em que se discutam questões jurídicas que foram objeto do referido IRDR e do IRDR no 0010218-16.2020.8.27.2700 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a saber: “a) legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A pelos supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; b) prescrição da reparação civil de eventuais danos materiais suportados pelos supostos desfalques ocorridos nas contas do PASEP; c) (in)existência da relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil S/A, em especial sobre o ônus da prova dos supostos saques indevidos e da incorreta remuneração da conta; d) quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP; e) legalidade dos saques dos valores correspondentes às remunerações das contas, para efeito de crédito em folha de pagamento do titular da conta, mediante convênio firmado pelo Banco do Brasil com o Poder Público”. Igualmente a questão foi afetada pelo Recurso Especial no 1.951.931/DF, para possibilitar o julgamento conjunto com os Recursos Especiais nos 1.895.941/TO e 1.895.936/TO, já afetados para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015), todos da relatoria do Ministro Herman Benjamin. Em razão da publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1150, os autos retornaram conclusos para julgamento. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. De início, nos termos do que consta no relatório, reitere-se que a análise deste processo foi suspensa (Num. 19085434) em razão da decisão proferida por este Relator no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema no 16), tendo em vista que eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A no aludido IRDR imporia o reconhecimento de ofício de tal ilegitimidade na presente demanda e até mesmo eventual incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento e julgamento da causa em prol da Justiça Federal, matéria decidida por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra).” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Confira-se a ementa redigida para o acórdão: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Considerando que, no caso concreto, foi reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da causa – cuja questão de fundo se refere, em suma, à alegação de má gestão dos recursos da conta PASEP da Autora pelo Banco –, não se vislumbra a necessidade de modificação da matéria, uma vez que o entendimento está de acordo com a jurisprudência vinculante da Corte Superior de Justiça. Dito isso, passa-se à apreciação das razões recursais. Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA contra a sentença de Num. 16818589, proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0739250-63.2019.8.07.0001, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não houve demonstração efetiva de erro na atualização do saldo em conta do PASEP do Autor capaz de justificar qualquer pagamento de diferença, hipótese que prejudica o pedido de indenização por danos morais. Em virtude da sucumbência, a Autora foi condenada a arcar com as custas processuais e com a verba honorária, esta última fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a concessão de gratuidade de Justiça a ela deferida. A título elucidativo, pede-se vênia para transcrever a fundamentação exposta na sentença guerreada, verbis (Num. 16818589): “(...) A causa se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Na ausência de questões processuais pendentes, avanço ao enfrentamento do mérito. E no mérito, o pedido é improcedente. A atualização do PIS/PASEP e o acréscimo de juros se deu conforme a legislação de regência e as normas infraconstitucionais do BACEN. Neste sentido, com razão a parte requerida que o saldo correlato dos participantes mereceria atualização estritamente nos termos do regime especial. Quanto à atualização monetária disse-se da aplicação dos seguintes índices: “ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR e TJLP”; e quanto aos juros, juros anuais de 3%. De acordo com os documentos juntados pelo banco-requerido, todos os valores restaram discriminados, sem qualquer indício de saque indevido, ausência de atualização ou má-administração. Logo, o Banco do Brasil, na qualidade de depositário das quantias do fundo denominado PASEP, sem ingerência sobre a eleição dos índices de atualização, não deixou de administrar corretamente o fundo. Veja-se que alegação genérica de ausência de valores não creditados ou omissão na atualização do saldo não se coaduna com a constatação dos descontos pelo denominado sistema FOPAG, tendo em vista que tais descontos reverteram em benefício da requerente, eis que repassados na sua folha de pagamento e assim autorizados nos termos do art. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar 26/75. Caberia à parte requerente minudenciar qual índice restou omitido e qual a competência (mês/ano) em que houve a suposta ausência de crédito, não se prestando a tanto o cálculo unilateral que acompanhou Inicial. Em apoio à argumentação acima, o precedente seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP da Autora, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores. 2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas. 3. O recurso que alega genericamente a carência do direito de ação da parte autora, por falta de interesse processual, sem a apresentação de argumentos jurídicos hábeis específicos à comprovação da alegação, viola o princípio da dialeticidade. 4. Nos termos da Súmula no 150/STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 4. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 6. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 7. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado. 8. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. 9. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 10. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG) é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 11. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos materiais formulado na demanda. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.” (TJDFT. Apelação Cível 07284922520198070001. 8a Turma Cível. Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, DJe 05/02/2020) Se não contextualizada qualquer irregularidade na administração da conta, prejudicado também o pedido de indenização por danos morais. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Custas e honorários pela parte requerente. Honorários que fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspendo a cobrança dos ônus da sucumbência, diante do deferimento da gratuidade de justiça à parte requerente. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Como se vê, o necessário cotejo entre a argumentação levantada no recurso e a fundamentação que deu esteio à sentença apelada revela que a Apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. Deveras, de acordo com os pedidos formulados na inicial, a então Autora, ora Apelante, pretendeu a restituição de valores supostamente desfalcados da conta PASEP e a condenação do ora apelado ao pagamento de indenização por danos morais, in verbis: “VII - DOS PEDIDOS Em face do exposto, reque o Autor: I - A gratuidade judiciária prevista no art. 98 a 102 do NCPC, conforme já exposto; 16 II - A citação do Réu para, querendo, ofertar resposta em tempo hábil, sob pena de confissão e revelia; III - A condenação do Réu a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Autor, no montante de R$ 111.984,53 (Cento e onze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos (Anexo); IV - A condenação do Réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de dano moral; V - A inversão do ônus da prova, a teor do disciplinamento legal do registrado no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e VI - A condenação do Réu no ônus da sucumbência, na razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, além das custas já adiantadas ou outras despesas eventualmente despedidas; Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Dá-se à causa o valor de R$ 131.984,53 (Cento e trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).” (Num. 16818325, pp. 15 e 16) Assim, a pretensão inicial foi julgada improcedente ao fundamento de que não houve demonstração efetiva de erro na atualização do saldo em conta do PASEP do Autor capaz de justificar qualquer pagamento de diferença, o que prejudicou a análise do pedido de indenização por danos morais, momento em que foi pontuado que “caberia à parte requerente minudenciar qual índice restou omitido e qual a competência (mês/ano) em que houve a suposta ausência de crédito, não se prestando a tanto o cálculo unilateral que acompanhou Inicial” (Num. 16818589). Não obstante, a Autora/Apelante, em suas razões recursais, deduz que a sentença teria veiculado a pronúncia da prescrição, que o saldo existente em sua conta em 1988 não foi preservado, que a razão para a ação ajuizada não é a correção monetária da conta PASEP que tinha, mas sim os atos ilícitos praticados pelo Réu ao desviarem dela valores expressivos, requerendo o afastamento da extinção do processo “por carência de ação, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Apelado” (Num. 16818592, p. 27). Nesse contexto, infere-se que não houve impugnação aos fundamentos específicos da sentença. E, bem por isso, em razão da falta congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação, o recurso não supera a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu a Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda se figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Assim, “em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1379102, 07198150620198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021) Quanto ao tema, acrescento os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PARCIALMENTE CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.010, incisos III e IV, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso. (...) 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (Acórdão 1378836, 07075221820218070006, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – excerto) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade dos atos cartorários impugnados e condenar o titular do cartório ao pagamento de danos morais. 1.1. Na apelação, a autora pede a reforma do julgado para que a Companhia Thermas Do Rio Quente seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). À vista do exposto, não tendo o Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Apelante, conforme art. 85, § 11, do CPC. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator